Tribunal: STF
Processo: ARE 1395988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181 E 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Consoante entendimento majoritário desta Turma Recursal Fazendária, a decisão que resolve impugnação em sede de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e não se enquadra na hipótese do art. 3º da Lei nº 12.153/09, razão pela qual é caso de não conhecimento do recurso inominado. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 36 e 47).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º e os incs. II e XVI e § 10 do art. 37 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 1.150 da repercussão geral (e-doc. 54).



    Argumenta que “trata-se de título executivo eivado de vício de inconstitucionalidade oriundo do Juizado Especial Cível, onde não se reconhece o cabimento de ação rescisória” (fl. 22, e-doc. 54). 



    Salienta que “a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Município de Santa Cruz do Sul está fundamentado na inexigibilidade do título executivo, tendo sido invocado como paradigma a ADPF nº 615 do STF” (fl. 23, e-doc. 54). 



    Alega que “a Turma Recursal da Fazenda Pública deixou de apreciar o mérito do recurso, sob o fundamento de não ser cabível recurso inominado contra sentença lavrada em cumprimento de sentença” (fl. 24, e-doc. 54). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e em razão do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 59).



    O agravante sustenta que “o recurso extraordinário encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido apresentadas razões recursais associadas aos fundamentos da decisão recorrida e da realidade processual através de fundamentação específica, merece admissão e seguimento o recurso. Ademais, no que tange ao Tema 660 do STF, cumpre salientar que o princípio do duplo grau de jurisdição foi internalizado na Constituição por força do § 3º do art. 5º da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos (…). No caso em tela, a decisão proferida no recurso inominado deixou de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição, de modo a infringir comando constitucional que assegura tal direito” (fls. 11-12, e-doc. 65). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Não procedem os argumentos do agravante no ponto relativo à apontada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    6. A Turma Recursal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:



    “No caso em comento, o recurso foi interposto contra decisão que resolveu impugnação em sede de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução. Trata-se, portanto, de decisão com natureza interlocutória não enquadrada na hipótese do art. 3º da Lei nº 12.153/09, razão pela qual é caso de não conhecimento do recurso inominado. (…)



    Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado” (fls. 2-4, e-doc. 22). 



    Nos embargos de declaração consta:



    “O art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 apenas autoriza a condenação em custas e honorários quando o recorrente for vencido. Na espécie, o Recurso Inominado não foi conhecido; logo, não houve juízo de mérito a autorizar que a municipalidade seja considerada ‘vencida’ para os efeitos do dispositivo retrocitado” (fl. 3, e-doc. 36).



    “ (…) o fato é que a questão já foi superada pelo Colegiado, prevalecendo a tese de que o recurso não seria cabível, pois ‘interposto contra decisão que resolveu impugnação em sede de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução’, tratando-se, assim, ‘de decisão com natureza interlocutória não enquadrada na hipótese do art. 3º da Lei nº 12.153/09’. Logo, não superada a fase de conhecimento do recurso, inviável analisar a suposta ocorrência de inconstitucionalidade, por se tratar de questão atinente ao mérito” (fl. 3, e-doc. 47). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



     



    No mesmo sentido é o julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os argumentos relativos à alegada “impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Município de Santa Cruz do Sul está fundamentado na inexigibilidade do título executivo, tendo sido invocado como paradigma a ADPF nº 615 do STF”, trazidos no recurso extraordinário, não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)” (RE n. 1.313.446-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à violação constitucional, nem sequer apontou nas razões de seu recurso qualquer artigo da Constituição, limitando-se a fazer observações genéricas sobre os fatos, sem concluir de forma clara como o acórdão recorrido teria cometido violação direta às normas da Constituição. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.377.349-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora